Tribunal: TJDFT
Processo: 0701119-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0701119-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ANA PAULA LEITE CARNEIRO BARBOSA PACIENTE: SAMUEL DE MENESES MOTA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Atendendo ao pedido da Procuradoria de Justiça de id. 42999952, INTIME-SE a impetrante para juntar aos autos as peças processuais aptas a amparar as suas alegações, dentre elas, a decisão impugnada. Após, DÊ-SE nova vista à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR